Tribunal: TJMT
Processo: 1004066-56.2019.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004066-56.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO), JUCIMAR DIAS DE SOUZA - CPF: 667.929.161-53 (AGRAVADO), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Agemed Saúde S/A contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência alegada.

O agravante sustenta que está submetido ao regime de Liquidação Extrajudicial, decretado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e que não possui receitas recorrentes oriundas de suas atividades operacionais.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, mediante a comprovação da insuficiência financeira para arcar com as custas processuais.

III. Razões de decidir

4. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é de que a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a continuidade de sua atividade.
5. A mera alegação de liquidação extrajudicial não gera presunção absoluta de hipossuficiência, sendo necessária a demonstração cabal da falta de recursos.
6. Os documentos anexados aos autos (balancete encerrado e extratos bancários) não são suficientes para atestar a impossibilidade de custeio das despesas judiciais, conforme precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A pessoa jurídica em liquidação extrajudicial somente faz jus à gratuidade de justiça se demonstrar cabalmente sua hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera decretação do regime de liquidação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Agemed Saúde S/A
contra decisão proferida por esta Relatora nos próprios autos.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que o conjunto probatório dos autos não comprova a hipossuficiência alegada.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta estar submetido ao regime de
Liquidação Extrajudicial
, decretado pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
.

Alega a inexistência de receitas recorrentes provenientes de suas atividades operacionais, tendo em vista o encerramento compulsório dessas atividades.

Defende que a documentação constante dos autos é suficiente para demonstrar sua hipossuficiência.

Requer o recebimento do presente recurso, com a concessão de
efeito suspensivo
.

No mérito, postula o provimento do
Agravo Interno
, a fim de reformar a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal do presente recurso limita-se a analisar a possibilidade da concessão da gratuidade de justiça ao Agravante e consequente reforma da decisão de ID. 254394672.

Inicialmente, volto a salientar que em diversos processos essa Egrégia Corte vem indeferindo a benesse pretendida à Apelante, conforme se infere dos autos de no 1019027-02.2019.8.11.0002 e no 1030950-39.2018.8.11.0041.

Extrai-se dos autos que o Agravante juntou aos autos novos documentos (Balancete Encerrado em 30.09.2024 – ID. 257173664 e Extrato do mês de Setembro de 2024 – ID. 257173666) a fim de comprovar sua hipossuficiência.

Entretanto, não é possível constatar a impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem que isso implique a inviabilidade da empresa.

Volto a salientar que o fato do Agravante estar em Liquidação Extrajudicial não configura motivo suficiente para a presunção de hipossuficiente financeira.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1. "As pessoas jurídicas podem ser contempladas com o benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se, porém, de Banco, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovado que a instituição financeira efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. Elementos no caso inexistentes". Precedentes. Impossibilidade de revisão da conclusão firmada na Corte de origem, quanto à inexistência de hipossuficiência tendente à concessão da assistência judiciária gratuita, por demandar reexame dos fatos delineados na lide. Incidência da súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 593.588/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTATURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015)

No mesmo sentido, trago os julgados por esta Câmara:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PRETENSÃO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS AO FINAL CASO SEJA VENCIDA NA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita não pressupõe apenas dificuldades financeiras, sendo que o fato de se encontrar em liquidação extrajudicial nada acrescenta para efeito da medida pretendida. (N.U 1005063-79.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos não se mostra capaz de atestar a incapacidade financeira da Agravante, impondo-se o desprovimento do Agravo Interno.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025